Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715439-47.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIETE FERREIRA NOGUEIRA DE ASSUNÇÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. REQUISITOS DE DEDICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGOS PÚBLICOS. OMISSÃO PELA SERVIDORA. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MÁ-FÉ CONSTATADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por professora aposentada da rede pública distrital de ensino contra a r. sentença que a condenou ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM) durante os períodos em que laborou concomitantemente em outro cargo público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição e decadência na pretensão de ressarcimento; (ii) determinar se a apelante agiu de má-fé ao receber os valores indevidamente, justificando a devolução ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999 estabelece que a Administração Pública tem cinco anos para anular atos administrativos com efeitos favoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé. 3.1. O afastamento da obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a maior necessita da comprovação da existência de boa-fé por parte de quem o recebeu. 4. O Tema Repetitivo n. 1.009/STJ exige que o servidor comprove ter recebido de boa-fé os valores liberados em seu favor. A não comprovação, em interpretação a contrario sensu do tema repetitivo, implica na constatação da má-fé. 5. No caso concreto, a servidora, ao firmar declaração optando pela gratificação TIDEM, submeteu-se ao regime previsto no artigo 2o da Lei no 356/1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, e ao previsto no artigo 21, § 6o, incisos I e II, da Lei no 4.075/2007, que reestruturou a carreira de Magistério Público e criou a gratificação de que trata a lide. 5.1. A má-fé da apelante foi constatada pelo fato de que, ao laborar concomitantemente em empreendimento privado, continuou a receber indevidamente a citada gratificação pelo período indicado na r. sentença, sem comunicar o fato à Administração e tampouco providenciar, por iniciativa própria, a devolução das quantias indevidamente recebidas. 6. A partir da conclusão pela má-fé por parte da ré, o erário tem o poder-dever de recompor os prejuízos experimentados, afastando-se, por conseguinte, adecadência e aprescriçãodos valores cobrados. Precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Tese de julgamento: 1. Servidores que não demonstram boa-fé objetiva no recebimento de valores indevidos estão obrigados ao ressarcimento dos montantes ao erário. 2. A comprovação da má-fé do servidor no recebimento indevido de gratificação afasta os prazos decadencial e prescricional para ressarcimento ao erário. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; CC/2002, arts. 884, 876. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 10/03/2021; STF, MS no 25.461, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 22/11/2007; TJDFT, Acórdãos nos 1917072, 1795534, 1692873, 1126354. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1° do Decreto 20.910/32, defendendo o reconhecimento da prescrição quinquenal, impondo-se a extinção do direito de cobrança dos valores recebidos a título de TIDEM, tendo em vista o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a ciência inequívoca do dever de ressarcimento ao erário e a data do ajuizamento da ação de cobrança. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1° do Decreto 20.910/32, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A recorrente certamente estava ciente de que não fazia jus à percepção da Gratificação TIDEM, porquanto exercia outra atividade laboral na empresa inscrita sob o CNPJ n. 00.394.700.0006-12, concomitante com a atividade de professora (ID 69897996 – pág. 2) - fato confirmado pela apelante em sua resposta ao processo administrativo aberto para apurar a irregularidade em questão (ID 69897996). Apesar disso, permaneceu recebendo indevidamente a gratificação até, pelo menos, o final do ano de 2011. Tampouco providenciou, por iniciativa própria, a devolução das quantias indevidamente recebidas. (...) Houve evidente apropriação indevida dos valores pela apelante, os quais lhe foram pagos por erro da Administração, no caso, a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Essa conduta, obviamente, nada possui de boa-fé; pelo contrário, demonstra comportamento de má-fé e malfere não apenas o princípio da legalidade, mas também o da moralidade administrativa.” (ID 72299581). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/202). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE PROGRESSÃO DE PROFESSOR NÍVEL BÁSICO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO SOMENTE EM SEDE JUDICIAL. CONSTATADA A FLAGRANTE ILEGALIDADE (EVENTUAL FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO OU VÍCIO GRAVE QUE TORNE INCONSTITUCIONAL A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO). POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. [...] Em que pese, a argumentação da Administração Pública, o fato é que aplicável ao caso o que prescrevem os arts. 54 conjugado com o art. 63, § 2o, da Lei n. 9874/99, tudo em respeito aos princípios da confiança e boa-fé administrativas. Eis o teor dos dispositivos: [...] Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. [...] (REsp n. 2.075.387/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.232.193/DF (Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 29/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003